Tribunal: TJDFT
Processo: 0705070-31.2023.8.07.0017
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. ARTIGO 226, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE AUTORIDADE. PROFESSOR. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. TENTATIVA. INOCORRÊNCIA. TEMA 1.121/STJ. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. Considerando a denúncia narrando a existência de relação de autoridade entre o agressor e a vítima, em razão de o réu ser professor do infante, não há que falar em nulidade da sentença por julgamento extra petita e ofensa ao princípio da correlação. Incabível falar em absolvição por insuficiência de provas, quando o conjunto probatório demonstra, de forma clara e segura, a materialidade e autoria delitiva relacionadas ao crime de estupro de vulnerável. Em crimes praticados com violência sexual, sobretudo contra vulneráveis, à palavra da vítima, quando aliada aos demais elementos de prova, deve ser conferida maior relevância e consideração, principalmente porque referente a fatos que, via de regra, ocorrem de forma velada. Presente o dolo específico de satisfazer a lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável, independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não havendo que falar em desistência voluntária ou tentativa (Tema 1.121/STJ). Demonstrada a culpabilidade do apelante e os evidentes danos emocionais e psicológicos causados à vítima, ao suportar dor, sofrimento e trauma, que fogem ao mero dissabor cotidiano e ofendem direitos da personalidade, deve ser mantida a indenização por danos morais. No caso, o valor mínimo arbitrado (R$10.000,00) revela-se adequado e proporcional aos contornos do caso concreto.